Tribunal: TJES
Processo: 5011313-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Entrada e Permanência de Menores
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011313-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO BÁSICA. ENSINO MÉDIO REGULAR NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA DE MENOR DE 18 ANOS NA MODALIDADE EJA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de vaga ao adolescente Cláudio Couto Ferrari no ensino médio regular noturno, ou, na ausência, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no prazo de 48 horas, em requerimento ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL com base na proteção integral do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a matrícula de menor de 18 anos em curso de EJA diante da ausência de oferta de ensino regular noturno; (ii) estabelecer se a situação pessoal e social do adolescente justifica exceção à idade mínima prevista na legislação para ingresso na modalidade EJA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) estabelece, em seus arts. 37 e 38, § 1º, II, que a modalidade EJA é destinada exclusivamente a maiores de 18 anos para fins de conclusão do ensino médio, como forma de garantir a reintegração escolar àqueles que não tiveram acesso ou continuidade na idade apropriada, e não como meio de antecipação educacional.

A jurisprudência do STJ, consagrada no Tema Repetitivo nº 1.127, firmou tese no sentido de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 anos por meio da matrícula em programas da EJA, mesmo que haja interesse em posterior ingresso no ensino superior.

A inexistência de oferta de ensino médio noturno regular pelo Poder Público não autoriza, por si só, o desvio da finalidade da EJA, sendo indevida sua utilização como solução substitutiva para lacunas estruturais da rede educacional.

As peculiaridades do caso concreto, consistentes no desejo de trabalhar e no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, não demonstram excepcionalidade suficiente que justifique a flexibilização do critério etário legal, sendo inclusive contraproducente à aquisição efetiva de conhecimento diante da ausência de adequações pedagógicas compatíveis com a modalidade EJA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a matrícula de menor de 18 anos em curso da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), ainda que ausente oferta de ensino médio noturno na rede regular.

A EJA possui função reintegradora e não substitutiva do ensino regular, sendo indevida sua utilização como solução para carência estrutural do sistema educacional.

A existência de circunstâncias pessoais, como necessidade de trabalho e diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, não autorizam, por si só, a flexibilização da idade mínima legal para ingresso na EJA.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/1996 (LDB), arts. 37 e 38, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.127, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (id. 47062258) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude, que, no
requerimento de aplicação de medidas de proteção
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu a tutela de urgência pretendida, “
para que seja disponibilizada ao aluno Cláudio Couto Ferrari vaga no ensino médio regular noturno (ensino regular, ou na ausência, na modalidade EJA), no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
”.

Em suas razões recursais (id. 9416756), o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, que (i) o Programa de Educação de Jovens e Adultos – EJA – é destinado exclusivamente a maiores de 18 anos, nos termos da Lei nº 9.394/1996, inexistindo direito subjetivo ao ingresso na modalidade antes da idade mínima; (ii) a decisão recorrida vai de encontro à tese firmada no Tema n. 1.127 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, entendo que o recurso
merece provimento
.

Com efeito, os arts. 37,
caput
, e 38, §1º, II, da Lei 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelecem que a idade mínima para a realização de exames supletivos de conclusão do ensino médio é de
18 anos completos
, sendo a educação de jovens e adultos voltada para aqueles que não tiveram oportunidade de acessar ou concluir seus estudos na idade regular:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Oportuno destacar que
a legislação em comento visa possibilitar a reintegração educaciona
l e

n
ão a antecipação de etapas para ingresso
precoce no ensino superior ou
no mercado de trabalho
, motivo pelo qual o c. STJ, ao apreciar a questão repetitiva, definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual é ilegal o adiantamento pretendido, ainda que o interesse seja de viabilizar matrícula em curso superior.

Confira-se:

STJ, Tema nº 1.127
: É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.

A ausência de oferta de ensino regular no período noturno pelo Poder Público não pode desaguar, pois, de forma automática, na autorização de matrícula de menores de 18 anos no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA).

Com efeito, permitir que a ausência de turmas regulares no período noturno justifique o ingresso de menores de idade no CEJA seria uma medida contrária aos objetivos da legislação educacional e ao próprio sistema de ensino regular, que visa a progressão normal das etapas de ensino de acordo com a capacidade intelectual e maturidade do aluno, sendo que a exceção à regra da escolarização regular deve ser aplicada apenas em casos de extrema necessidade e para atender aqueles que realmente perderam a oportunidade de concluir seus estudos em tempo adequado (art. 37, da LDB).

Não é demais pontuar que o CEJA não foi concebido para suprir lacunas ocasionadas por carências de oferta educacional regular, questão de ordem estrutural, mas sim para possibilitar a retomada de estudos por indivíduos que não puderam realizá-los na idade correta, seja por razões socioeconômicas, seja por outras circunstâncias que os afastaram do sistema educacional.

Nada obstante, tem-se que no caso dos autos,
embora o louvável interesse do menor em trabalhar
, não há demonstração de que isso seria imprescindível à manutenção da subsistência própria ou familiar,
não havendo, portanto, contexto capaz de excepcionar a aplicação da

r
atio decidendi
adotada pelo c. STJ no Tema 1.127
.

Em arremate, conforme consta do parecer apresentado pelo Ilustre Procurador de Justiça (id. 11450427), “
a preservação do direito à educação desse jovem não pode, ou deve, ser realizada por meio da disponibilização de vaga no programa de educação de jovens adultos, tanto pelo fato de a medida violar claramente o conteúdo normativo do programa [...] como porque, no caso em apreço, as peculiaridades do adolescente, dado o seu diagnóstico de doenças que resultam em importante desafios cognitivos, resultaria num acesso meramente formal à educação, pois a verdadeira aquisição de conhecimento, nesse quadro, não poderia ser satisfeita sem adequações pedagógicas que são inviáveis de serem realizadas no EJA
”.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para, nos termos da fundamentação supra,
revogar
a medida liminar concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)